Tribunal: TJSP
Processo: 1000569-48.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA.

MÉRITO. CNH. ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. Ausência de notificação da instauração do processo. Não existe prova da expedição da notificação ao endereço do condutor. Ilegalidade do ato se extrai da falta de prova de expedição de notificação pela via postal.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA.

MÉRITO. CNH. ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. Ausência de notificação da instauração do processo. Não existe prova da expedição da notificação ao endereço do condutor. Ilegalidade do ato se extrai da falta de prova de expedição de notificação pela via postal. Indispensável assegurar o contraditório e a ampla defesa. A falta de efetiva comprovação da ocorrência da notificação não determina a ilegalidade da autuação. O "mandamus" impugna a regularidade do procedimento administrativo e, por isso, o julgamento para concessão da ordem preserva a iniciativa da administração para repetir os atos administrativos de instalação e notificação do sobre o processo administrativo, facultando-se ao autor a apresentação de defesa à autoridade competente, sanando-se a ilegalidade identificada no procedimento administrativo.

RECURSO PROVIDO.